Tribunal: TJDFT
Processo: 0710898-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
O advogado do apelado requereu, no prazo previsto no art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52 do TJDFT, a inscrição para sustentação oral na sessão a ser realizada no dia 19/05/2021. Defiro o requerimento. À Secretaria para adoção das providências cabíveis.